Tribunal: TJMT
Processo: 1016841-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016841-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANETE PRESTES FURLAN - CPF: 522.362.851-91 (RECORRENTE), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMADADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.
FURTO A SERVIDOR NO INTERIOR DE ESCOLA QUE TRABALHA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ESTADO ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais. Insurge a recorrente, objetivando a majoração do quantum indenizatório.

2.
Nos casos de
responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público, adota-se a teoria do risco administrativo. Tratando-se de objetos pessoais de servidores, que estão prestando serviço dentro do estabelecimento estatal, sendo de responsabilidade pelo Poder Público, decorrente de eventuais irregularidades, este se torna o depositário do bem e fica responsável por sua guarda e zelo, devendo restituí-lo ao proprietário nas mesmas condições em que recolhido depois de regularizada a situação do bem.
Ocorrendo furto
de objetos de uma servidora em local fornecido pelo estabelecimento público de trabalho, fica caracterizada sua conduta ilícita.

3- Evidenciado que o sinistro dos bens da servidora ocorreu enquanto estes estavam sob a custódia do
Estado,
é devida a indenização pelos prejuízos material e moral sofridos.

4.Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

5.
A fixação do
quantum
indenizatório a título de
danos

morais
deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor da indenização mantido.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ESTADO ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais. Insurge a recorrente, objetivando a majoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ESTADO ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais)
à
título de danos morais. Insurge a recorrente, objetivando a majoração do quantum indenizatório.

Nos casos de
responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público, adota-se a teoria do risco administrativo. Tratando-se de objetos pessoais de servidores, que estão prestando serviço dentro do estabelecimento estatal, sendo de responsabilidade pelo Poder Público, decorrente de eventuais irregularidades, este se torna o depositário do bem e fica responsável por sua guarda e zelo, devendo restituí-lo ao proprietário nas mesmas condições em que recolhido depois de regularizada
a
situação do bem.

Ocorrendo furto

de objetos de uma servidora em local fornecido pelo estabelecimento público de trabalho, fica caracterizada sua conduta ilícita.

Evidenciado que o sinistro dos bens da servidora ocorreu enquanto estes estavam sob a custódia do
Estado,
é devida a indenização pelos prejuízos material e moral sofridos.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na
tranqüilidade
, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ – 4a T. –
Resp
– Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285
)

A fixação do
quantum
indenizatório a título de
danos

morais
deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor da indenização mantido.

Nesse
sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO FURTADO NO PÁTIO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO AUTOR – IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
–RESPONSABILIDADECIVIL
OBJETIVA
DOESTADO–
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência d
efurtos
no pátio dos departamentos de trânsito, de modo que, diante da ausência de controvérsia acerca
dofurto,
mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos débitos lançados e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente. Na hipótese de inscrição indevida do nome da parte em dívida ativa, o dano moral se configura in
re

ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor da indenização
mantido.
(
N.U 1000108-62.2024.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De outro lado, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o montante indenizatório, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e, sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado,
sob pena
de implicar em enriquecimento sem causa.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido e inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, conclui-se que o valor arbitrado em primeiro grau, de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, além de se harmonizar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isenta, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024